Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603693-21.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
01/08/2024
Número: 0603693-21.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/03/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - SEBASTIÃO VALTER FERNANDES - ELEIÇÕES
2022 - CIDADANIA
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 SEBASTIAO VALTER FERNANDES
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
SEBASTIAO VALTER FERNANDES (INTERESSADO)
LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43923998
01/08/2024
08:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.625

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603693-21.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SEBASTIAO VALTER FERNANDES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
INTERESSADO: SEBASTIAO VALTER FERNANDES
ADVOGADO: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA - OAB/PR48454
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO - OAB/PR86688-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ATIVA. GASTOS EFETUADOS COM
RECURSOS DO FEFC. PECULIARIDADES
QUE AFASTAM A NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS. DOAÇÃO
D E R E C U R S O S F I N A N C E I R O S
P R Ó P R I O S P A R A C A M P A N H A .
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. OMISSÃO
DE RECEITAS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DIVERGÊNCIAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
FINAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO
TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros de campanha é irregularidade
mas, quando perdura por poucos dias e é
regularizado ainda antes da data das
eleições, pode ser superado mediante a
aposição de ressalvas, haja vista não ter
Num. 43923998 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

aptidão para macular de forma relevante a
transparência das contas eleitorais.
Precedente.

2. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha com nítido matiz
eleitoral e que permanece ativa, a mera
alegação de desconhecimento da despesa
ou de equívoco do fornecedor não é
suficiente para afastar o valor probante do
documento fiscal, em especial quando o
prestador não apresenta quaisquer
elementos aptos a desconstituí-lo.
Precedentes.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes.

4. Não obstante a apresentação de nota
fiscal sem indicação do CNPJ de
campanha, a presença de peculiaridades
que vinculam a despesa, paga com
recursos públicos, à campanha eleitoral,
afasta a necessidade de devolução do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
5. Os contracheques do doador podem ser
considerados documentos comprobatórios
da origem lícita e disponibilidade dos
recursos financeiros próprios doados para
campanha eleitoral.

6. A omissão de receitas na prestação de
contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição,
bem como por inviabilizar que a Justiça
Eleitoral e os demais participantes do
processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à anotação
de ressalvas, em virtude da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e
Num. 43923998 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

razoabilidade. Precedentes.

7. As divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final em exame e
aquelas constantes da prestação de contas
parcial podem ser caracterizadas como
ressalvas, quando envolvem baixo valor
a b s o l u t o o u p e q u e n o
i m p a c t o
percentual nas contas apresentadas.

8. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de verba ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 31/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de SEBASTIAO VALTER
FERNANDES, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43146775) e
retificadas em 23/09/2022 (id. 43165681 e seguintes); as finais, em 25/10/2022 (id.
4321669), com o extrato apontando como receitas totais R$ 127.200,00, das quais R$
16.800,00 estimáveis em dinheiro e R$ 110.400,00 financeiras, e como despesas totais
contratadas R$ 110.392,26, com o registro de R$ 7,74 a título de sobras financeiras de
campanha.

Publicado em 26/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43227822 e 43227832), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43259041).

A unidade técnica, em primeira análise, emitiu parecer de diligências (id.
43701628), referindo haver inconsistências quanto: i) ao prazo de entrega dos relatórios
financeiros de campanha; ii) omissão de gastos eleitorais; iii) inconsistências nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC); iv) existência de recursos próprios aplicados em campanha cujos documentos
comprobatórios da origem e disponibilidade dos recursos devem ser apresentados;
Num. 43923998 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

v) existência de doações e realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega
d a p r e s t a ç ã o d e c o n t a s p a r c i a l , m a s n ã o i n f o r m a d a s à é p o c a ;
vi) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial;
vii) realização de despesas junto a fornecedores integrantes da Relação Anual
de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho , o que pode indicar ausência de
capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o material contratado,
e realização de despesas junto a fornecedores de campanha que possuem relação de
parentesco com o prestador de contas em exame, o que pode indicar suspeita de
desvio de finalidade.

O prestador apresentou manifestação e documentos (id. 43710834 e ss.)

Com as informações disponíveis, a unidade técnica emitiu parecer conclusivo
(id. 43835091) pela aprovação com ressalvas, apontando como inconsistências
remanescentes: i) desobediência ao prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha; ii) omissão de gastos eleitorais; iii) inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); iv) existência de
recursos próprios aplicados em campanha cujos documentos comprobatórios da origem e
disponibilidade dos recursos devem ser apresentados; v) existência de doações e
realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
p a r c i a l ,
m a s
n ã o
i n f o r m a d a s
à
é p o c a ;
vi) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas parcial.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela "aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n° 23.607/2019,
determinando-se a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (itens 6.1.1, 6.1.2, 8 e
9.1)" (id. 43853270).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Num. 43923998 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer
conclusivo:

a) atraso na entrega de relatório financeiro (item 1.1.1)

Consta do parecer conclusivo:

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Num. 43923998 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação informada a
destempo, com três dias de atraso, no valor de R$ 3.000,00, o que corresponde a 2,36%
do total de recursos recebidos pelo prestador durante a campanha.

Nesse ponto, é importante destacar que, ainda que com atraso,
o candidato apresentou o relatório financeiro de campanha antes da data das eleições.
Com isso, não houve prejuízo ao bem tutelado pela norma, no caso a transparência das
contas, já que houve divulgação das fontes de receita utilizadas para o financiamento da
campanha antes do pleito, de modo a permitir que os eleitores soubessem quais foram e
pudessem orientar os seus votos de posse dessa informação.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
Num. 43923998 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
[...]
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de poucos dias e receita informada antes do pleito -, tem-se
que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a
presente inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de ressalva.

b) omissão de despesas (itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.2)

Consta do parecer conclusivo:

Num. 43923998 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

Inicialmente, insta esclarecer que entre as espécies de documento fiscal há
os modelos nº 55 e nº 65. O primeiro refere-se à nota fiscal eletrônica que pode englobar
mais de uma operação e o segundo à nota fiscal emitida ao consumidor - cupom fiscal. É
prática muito comum no fornecimento de combustível a emissão de vários documentos
fiscais que servem de base para a nota fiscal eletrônica final, a qual engloba diversos
cupons fiscais.

In casu, identificou-se que o AUTO POSTO FORCA DO OLEO III LTDA emitiu duas
notas fiscais eletrônicas com o CNPJ de campanha do prestador, nºs 742 e 754, as quais não
englobam os cupons de nºs 607607 e 614632 - com situação "ativa" na Secretaria da Fazenda do
Paraná.

Nesse sentido, o presente apontamento é de fácil deslinde. Confira-se as
imagens extraídas da ferramenta FiscalizaJE do sistema SPCEWeb - notas nºs 742 e
754, respectivamente:

Num. 43923998 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

Ou seja, constatou-se a emissão de 02 cupons fiscais que não foram
englobados em uma nota fiscal eletrônica, tampouco foram informados na prestação de
contas em exame.

Assim, não tendo sido informados à Justiça Eleitoral, pelo prestador, os
gastos referentes aos cupons de nºs 607607 e 614632, tem-se como caracterizada
a omissão de despesas e a utilização de recursos de origem não identificada para saldá-
las.

Prosseguindo, no item 6.1.2, a unidade técnica informou que foi constatada a
existência de nota fiscal não declarada pelo prestador de contas.

Nesse quesito, o prestador argumentou que "(...) referente a nota no valor de
R$ 402,00, conforme documentação anexa, tem-se que a presente nota foi cancelada
logo após sua emissão e substituída por outra de valor menor (R$ 357,00), razão pela
qual a mesma não deveria constar na presente prestação de contas eleitoral, uma vez
que se trata de uma nota cancelada e jamais paga" - id. 43710836.

Trata-se da nota fiscal abaixo:

Num. 43923998 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

Assim, verificou-se que a nota fiscal está em situação ativa na Secretaria de
Fazenda do Paraná, de modo que a alegação de suposto cancelamento não se
Num. 43923998 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

comprova.

No item 6.2, foi constatada nova omissão de despesa, conforme segue
abaixo:

Nesse sentido, sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento
por equívoco - o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declaração do
fornecedor, acompanhada de elementos que esclarecessem e provassem as
circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Portanto, sendo incontroverso que os documentos fiscais, destacados
nos itens 6.1.1, 6.1.2 e 6.2 do parecer conclusivo, permanecem ativos, a mera alegação
da parte é manifestamente insuficiente para que se considere a inexistência dos
negócios, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
em especial em razão da inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do
mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet,
arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de
Num. 43923998 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I) , nos
seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado
por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos autos de prestação de
contas, será objeto de notificação específica à Fazenda informante, no julgamento
das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem como de
encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil do
recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no valor total
de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria realizado por
esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato unilateral, sem a
participação do candidato, o que acarretaria suposta inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no art. 72,
§ 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador a oportunidade
de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em observância ao contraditório
e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à
verificação das informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem
como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria ordinariamente
empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise documental, exame de
registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio de procedimento
de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com os
dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 09/06/2020,
não destacado no original]

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (notas fiscais ativas e válidas), mas não da origem dos recursos utilizados
Num. 43923998 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá ser
apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos
ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do
efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão
judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de origem
não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando
constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou, ainda que
temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na
forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990
e do art. 14, § 10, da Constituição da República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. GOVERNADOR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO. DESPESAS. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO.
TESOURO NACIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para manter
acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as contas do
agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal nas Eleições 2018,
porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a título de recursos de origem
não identificada (art. 34 da Res.–TSE 23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao requerente
foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário fático de omissão
de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os esclarecimentos que entendia
cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da Res.–TSE
Num. 43923998 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não identificada e uso indevido
de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) – não se aplica de modo automático quando omitidas despesas
no ajuste contábil, estando esta Corte, porém, adstrita à moldura do aresto regional.
Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis notas
fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte, assentando
ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem dos recursos
utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de origem não
identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no tocante a quatro
das notas, desconhecer "a origem de suas emissões"; (b) as notas
permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento (art. 62 da Res.–TSE
23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não correlacionar de modo
automático a omissão de gastos aos recursos de origem não identificada, inclusive
mencionando a jurisprudência acerca do tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução distinta, mas
que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos não
foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de Fazenda
estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no período de agosto a
outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia,
tais despesas não foram registradas e nem comprovadas pela agremiação, não
havendo nos autos extratos bancários, o registro dos pagamentos e nem a origem
dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, "
configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados [...] sem o
correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de
fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da Res.–TSE 23.553" (PC nº
0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave
apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido: PC nº 0000425–62,
de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação das
pessoas jurídicas que emitiram as notas fiscais -, fato é que a solução é a mesma:
caracterização da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e
determinação de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que as notas
Num. 43923998 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

fiscais identificadas em procedimento de fiscalização, mas que não foram declaradas
pelo prestador, referem-se a serviços prestados em prol da campanha, tendo sido
quitados com recursos que não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse
motivo, montante equivalente deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que, dado o valor absoluto envolvido - R$ 100,02 + R$
100,01 + R$ 402,00 + 15,62 = R$ 617,65 -, bem como ao impacto percentual diminuto -
0,49% das receitas totais -, a presente irregularidade não é suficiente, quando tomada de
forma individual, para a desaprovação. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma
conjunta com as demais irregularidades.

c) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8)

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Inicialmente, note-se que o artigo 60 da Resolução, ao tratar da comprovação
dos gastos eleitorais, é claro ao estatuir:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. [não
destacado no original]

Assim, a ausência de comprovação da vinculação da despesa com a
campanha atrai a incidência do artigo 79 da Resolução:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
Num. 43923998 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Partidário (FP) e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a execução da decisão que
julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a devolução
do valor correspondente na forma estabelecida pela Res.-TSE nº
23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Nesse quesito, frisa-se a jurisprudência desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. NOTA
FISCAL SEM CNPJ. CONTRATO SEM ASSINATURA. AUSENTE
COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. NOTA FISCAL ATIVA. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO NA PARCIAL.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS
FÍSICAS. VALOR EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO. IRREGULARIDADE. VALOR
INEXPRESSIVO. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Apresentada nota fiscal sem indicação do CNPJ de campanha, não há
a devida demonstração da destinação dos recursos públicos, conforme
exigência dos artigos 35, § 11 e 60, caput da Resolução do TSE nº
23.607/2019, ensejando sua restituição, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º,
da citada Resolução.
(...) [TRE/PR, PC nº 0603610-05.2022.6.16.0000, rela. Claudia Cristina
Cristofani, publ. 19/12/2023]

Todavia, o caso concreto possui nuances que o tornam diferente do referido
precedente e, por isso mesmo, reclama solução também diferente, mediante a técnica
conhecida como "distinguishing".

Pelo prestador foi apresentada nota fiscal correspondente ao abastecimento
de combustível, a qual não foi emitida no nome do candidato, mas sim com a indicação
de "consumidor não identificado".

Num. 43923998 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

Porém, chama a atenção o fato de que o veículo abastecido, regularmente
indicado no documento fiscal, é o de placa AWN5D90, que consta como bem móvel
cedido para a campanha do prestador e oportunamente declarado na prestação de
contas, conforme se denota do excerto abaixo.

Num. 43923998 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

Na sua manifestação, o prestador afirmou que a "(...) nota em tela foi emitida
em favor do consumidor por erro do próprio emissor da nota que, por desatenção, acabou
por emitir a presente nota sem o CNPJ da campanha". Juntou declaração do posto de
combustível (id. 43710845).

Nesse cenário, considerando-se que o prestador detém a posse da nota
fiscal em questão, que esta foi emitida no período crítico da eleição, no dia 17/09/2022, e
que nela consta que o gasto se refere a veículo regularmente a serviço da campanha, é
possível entender como verossímil a tese de que realmente houve falha na anotação do
CNPJ de campanha.

Ademais, não há dúvidas de que o pagamento foi realizado regularmente a
partir da conta oficial de campanha, o que corrobora a tese invocada pelo prestador.

Não obstante o precedente referido, faz-se mister destacar que as
peculiaridades da questão objeto de apreciação - posse da nota fiscal pelo prestador,
pagamento realizado regularmente, a partir da conta oficial de campanha, e,
principalmente, o registro, no documento fiscal, de veículo regularmente cedido
para a campanha - permitem vincular a despesa, realizada com recursos do FEFC, à
campanha.

Desse modo, reafirma-se o posicionamento da Corte, mas entende-se que as
circunstâncias deste caso concreto conduzem à não incidência do artigo 79 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, não havendo, portanto, que se falar em devolução de quantia
equivalente ao erário.

d) inconsistência no uso de recursos próprios financeiros aplicados em
Num. 43923998 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

campanha (item 9.1)

Constou no parecer conclusivo:

Apontou-se receita, no valor de R$ 2.400,00, declarados como recursos
próprios financeiros aplicados em campanha, cujos documentos comprobatórios da
origem e disponibilidade não foram juntados quando da apresentação das contas.

A norma de regência disciplina que “no caso de utilização de recursos
financeiros próprios, a Justiça Eleitoral pode exigir da candidata ou do candidato a
apresentação de documentos comprobatórios da respectiva origem e disponibilidade (art.
61 da Resolução TSE nº 23.607/2019).

Na análise deste tema, considera-se que os referidos valores não se afiguram
expressivos, eis que totalizam apenas 1,9% dos recursos arrecadados pelo
candidato/prestador. Ademais, o prestador juntou contracheque de suas remunerações
como professor e vereador do município de Araucária/PR, que podem ser considerados
como documentos e elementos que demonstram a procedência lícita dos recursos e a
sua não caracterização como fonte vedada.

Dessa forma, não se tem por caracterizada irregularidade neste tópico.

e) doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informadas à época (item 9.2)

Num. 43923998 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

Intimado da falha, o prestador não se manifestou especificamente quanto a
este ponto.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
Num. 43923998 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
Num. 43923998 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, com base nos valores apurados, evidencia-se que a
omissão de receita na parcial foi de R$ 2.000,00, impactando o percentual de 1,57% do
total de receitas de campanha, que não é suficiente, quando tomado de forma individual,
para a desaprovação. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma conjunta com as
demais irregularidades.

f) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial (item 10.1)

Constou do parecer conclusivo:

Reiterando tudo quanto já dito no item "e" desta análise acerca da
importância da prestação de contas parcial como ferramenta de transparência, voltada a
viabilizar o voto consciente e a fiscalização concomitante, anota-se que, no caso
concreto, a falha envolvida - divergência no valor informado na prestação de contas
parcial e na final - atinge R$ 400,00 (diferença entre o valor declarado na parcial e na
final), que correspondem a ínfimos 0,31% do total de despesas contratadas, que não é
suficiente, quando tomada de forma individual, para a desaprovação. Todavia, a análise
deve ser feita ao final, de forma conjunta com as demais irregularidades.

Num. 43923998 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

g) gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial, mas não informados à época (item 10.2)

Esta inconsistência foi assim descrita no parecer técnico conclusivo:

Instado a se manifestar sobre esse apontamento por ocasião do relatório de
diligências, o prestador alegou (id. 43710836): “Explica-se o presente apontamento
devido ao fato que esses gastos só foram lançados quando toda a documentação chegou
devidamente assinada ao contador responsável e, de igual modo, essa divergência de
datas não afeta a análise das contas prestadas, tampouco interfere no resultado desta
PCE, notadamente devido ao seu diminuto percentual no contexto das contas."

Pois bem. In casu, as despesas em questão correspondem a percentual
baixo quando analisadas no contexto geral das contas apresentadas, uma vez que não
foram informados no período legalmente previsto R$ 5.100,03, que correspondem a
4,01% das receitas totais.

Nesse sentido, o presente ponto não é causa suficiente, quando tomado de
forma individual, para a desaprovação. Todavia, a análise deve ser feita ao final, de forma
conjunta com as demais irregularidades.

Análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a aprovação das contas com ressalvas e a determinação de
devolução/recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico Natureza
Valor
(R$)
Impacto Consequência
individual
a
atraso no envio dos relatórios
financeiros
3.000,00 2,36%
ressalva, por
peculiaridades do caso
concreto
b
omissão de despesas
617,65
0,49%
irregularidade grave que
enseja o recolhimento de
R$ 617,65 ao Tesouro
Nacional
c
inconsistências nas despesas
pagas com recursos do FEFC
229,09
0,18%
irregularidade, sem
recolhimento
Num. 43923998 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

d
inconsistências no uso de
recursos próprios financeiros
aplicados em campanha
2.400,00 1,89%
não foi constatada
irregularidade
e
doações recebidas em data
anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época
2.000,00 1,57%
irregularidade
f
divergências entre as informações
relativas às despesas, constantes
da prestação de contas final em
exame e aquelas constantes da
prestação de contas parcial
400,00
0,31%
ressalva, por
peculiaridades do caso
concreto
g
gastos eleitorais realizados em
data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à
época
5.100,03 4,01%
irregularidade
Com base nos valores apurados, evidencia-se que as irregularidades atingem
6,56% das receitas de campanha.
Tal percentual, consoante baliza fixada pela jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
para fins de possibilitar a aprovação das contas com ressalvas.
Nesse sentido:
(...)
5. No mérito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 12140/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE
26/04/2021]
(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a
higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto
irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do
prestador" (AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
de 26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
5. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgR no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]
Num. 43923998 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603693-21.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADOS: ELEICAO 2022
SEBASTIAO VALTER FERNANDES DEPUTADO ESTADUAL, SEBASTIAO VALTER
FERNANDES - Advogados dos INTERESSADOS: LUIS HENRIQUE BRAGA MADALENA -
PR48454, EDUARDO FIGUEIREDO - PR86688-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 31.07.2024

CONCLUSÃO
Em decorrência, VOTO no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas de SEBASTIAO VALTER FERNANDES relativas às eleições 2022.
Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 617,65 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 50, § 5º, e 79, §§ 1º e 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência, para fins
de incidência da atualização monetária, as datas de emissão das notas fiscais omitidas,
individualmente consideradas para essa finalidade, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, §
2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e IV, da Resolução TSE nº
23.709/2023.
Num. 43923998 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/08/2024 08:34:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24080108343408900000042878503
Número do documento: 24080108343408900000042878503
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/08/2024 11:11:32